Tribunal: TJMT
Processo: 1000793-76.2018.8.11.0011
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000793-76.2018.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ordenação da Cidade / Plano Diretor]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA - CNPJ: 15.064.140/0001-09 (EMBARGANTE), MARCEL DE SA PEREIRA - CPF: 694.461.721-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (EMBARGANTE), CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA - CNPJ: 15.064.140/0001-09 (EMBARGADO), MARCEL DE SA PEREIRA - CPF: 694.461.721-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÕES DEVIDAMENTE APRECIADAS E FUNDAMENTADAS – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissíveis, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
.

Nas razões recursais a embargante alega que
“a omissão constatada, reside no fato de que a v. Acórdão embargado não atendeu o disposto no art. 489, § 1o, inciso IV do CPC, ou seja, não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
”.

Aduz, ainda, que “
se não caracterizado omissão, a fundamentação do v. acórdão embargado, no sentido de que “...os loteamentos devem obedecer ao previsto em lei e, portanto, devem ser entregues com infraestrutura básica...” ( página 8, penúltimo parágrafo), tal fundamentação, torna CONTRADITÓRIO o próprio Acórdão embargado, ao ponto de que a legislação aplicada à época da concretização do loteamento em análise, NÃO EXIGIA as obras de infraestruturas insculpidas na legislação atual e equivocadamente utilizada para julgamentos do caso
”.

Pautada nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas a omissão e a contradição apontadas (id. 107023489).

Contrarrazões apresentadas (id. 109003493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
.

Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir eventuais erros materiais no julgado, consoante art. 1.022 do CPC,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.

A despeito das alegações de que o acórdão embargado apresenta omissão e contradição no tocante à aplicação da Lei n. 6.766/1979 para fundamentação do
decisum
, tem-se que as pretensões não merecem prosperar.

Isso porque, da simples leitura do acórdão objurgado, extrai-se que a matéria discutida no recurso (parcelamento do solo urbano) foi especificamente enfrentada e fundamentada. Veja-se:

“
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, na modalidade do ilícito em questão (parcelamento do solo urbano), não incide a prescrição, pois se trata de infrações omissivas de caráter permanente, o que equivale a dizer que, pelo menos no âmbito cível-administrativo, a ilegalidade do loteamento renova-se a cada instante
.

[...]

Por outro lado, quanto à alegação de que foram observadas todas as normas municipais, o artigo 2o da Lei n. 6.766/1979 (Parcelamento do Solo), não deixa dúvidas de que os loteamentos devem obedecer ao previsto em lei e, portanto, devem ser entregues com infraestrutura básica
.
Veja-se
:

[...]

Da análise detida dos documentos, instruidores do caderno processual, verifico que a Construtora Roberto Braga Ltda., loteadora, não cumpriu as determinações constantes da legislação pertinente, visto que criou o mencionado loteamento sem a infraestrutura mínima.

Com efeito, as provas documentais, constantes do caderno processual, comprovam que no loteamento denominado Parque Morumbi II inexiste efetiva abertura de vias de circulação, escoamento das águas e rede de esgoto sanitário
” (id. 105616493).

Portanto, resta evidente a correta aplicação da legislação vigente à época, tanto pelo Juízo
a quo
quanto por ocasião do julgamento do apelo, não havendo que se falar em omissão e/ou contradição no julgado.

Desse modo, nota-se pretender a embargante, na verdade, o reexame das questões já apreciadas visando tão somente à inversão do resultado final do julgado.

Contudo, a via recursal dos embargos de declaração não é adequada para manifestação do inconformismo da parte com o julgamento, sendo este o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.

. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Sendo assim, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração opostos, mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022